Tribunal: TJMT
Processo: 0000423-31.2016.8.11.0029
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000423-31.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO PANAZZOLO - CPF: 018.400.259-13 (VÍTIMA), ANDERSON DINIZ DA SILVA (APELANTE), KIM KELVIM MENNA BARRETO - CPF: 043.627.081-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DINIZ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KIM KELVIM MENNA BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – FURTO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ART. 109, V DO CP – ART. 110 E ART. 115 DO CP – PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADADE – MENOR DE 21 ANOS – RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO –
RECURSO PROVIDO
.

Prescrição retroativa entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória declarada (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, § 1º, e artigo 115, todos do Código Penal).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000423-31.2016.8.11.0029

APELANTE: KIM KELVIM MENNA BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT, que nos autos n. 0000423-31.2016.8.11.0029, condenou Kim Kelvin Menna Barreto

à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pela pratica do crime de furto qualificado inscrito no art. 155, § 4º, II e IV (escalada e concurso de pessoas) do Código Penal (id. 98816988).

Extrai-se da denúncia que:

“(...) no dia 18 de Janeiro de 2016, entre 15h:00min e 17h:00min, na residência localizada na Rua Estância Velha, s/n, Bairro Jardim Florianópolis, nesta Cidade e Comarca de Canarana-MT, os cdenunciados
Anderson Diniz da Silva
e
Kim Kelvin Mena Barreto,
com nítido animus furandi, mediante concurso de duas pessoas e escalada, subtraíram, para si ou para outrem, diversos ertences da vítima Rodrigo Panazzolo, entre eles 01 (um) óculos da marca Ana Hickman, 01 (um) aparelho de celular marca LG e 01 (um) relógio dourado da marca Oriente.

Segundo restara apurado, a vítima Rodrigo Panazzolo, na data supracitada, por volta de 15h:00min, dirigira-se ao centro da cidade para resolver assuntos pessoais.

Ao retornar, já no fim da tarde (17h:00min), à residência, Rodrigo deparara-se com seu interior totalmente desorganizado, bem como constatara que os supostos agentes criminosos, utilizando0se da janelinha do banheiro para adentrar, subtraíram, entre outros, o óculos, relógio e celular mencionados.

Por esta razão, Rodrigo Panazzolo comparecera à Polícia Judiciária Civil, oportunidade pela qual, ao registrar a competente notitia criminis, noticiara que uma vizinha, minutos antes de seu retorno à residência (17h:00min), vislumbrara dois homens deixando o local, sendo um moreno e outro branco e alto.

Por fim, com o aporte dessas informações, a Polícia Civil de Canarana/MT chegara ao encontro dos denunciados Anderson Diniz e Kil Kevin, os quais, ouvidos à Autoridade Policial, confessaram a prática do ilícito.
(sic do id. 98816952).

Inconformada, busca a defesa, a extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição retroativa, com fundamento no art. 107, IV e art. 110, §1º do CP. Provido o recurso, requer a extensão dos efeitos ao correu Anderson Diniz da Silva, nos termos do art. 580 do CPP (id. 98817005).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo, argumentando que não consta nos autos nenhum documento hábil atinente à idade dos réus. Além disso, sustenta que se tratando de réu reincidente, o prazo prescricional é majorado em 1/3 (um terço), nos termos do art. 110 do Código Penal (id.98817009).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do e. Procurador, Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino é pelo provimento do recurso defensivo, aplicando-se o efeito extensivo ao corréu Anderson Diniz da Silva, nos termos do art. 580 do CPP, a fim de que seja declarada a extinção da punibilidade dos agentes, nos termos do art. 110 c/c art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal (id.
100651956
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KIM KELVIM MENNA BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se evola do parecer ministerial, a pretensão punitiva do estado está fulminada pela prescrição.

Com efeito, o apelante, menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato (nascido em 29.12.1997 – 18 anos), foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Diante disso, observa-se que o prazo prescricional é 02 (dois) anos, nos moldes da leitura conjunta dos artigos 109, inciso V, e 115, ambos do Código Penal.

Assim, considerando que o crime ocorreu em 18.01.2016, e entre a data do recebimento da denúncia (12.04.2016 – id. 98816960) e a data da prolação de sentença (10.06.2019 - 98816988) transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, impõe-se declarar a extinção da pretensão punitiva do estado pela ocorrência da prescrição retroativa, conforme preceituam os artigos 109, inciso V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal.

Ademais, não merece prosperar a alegação de que no caso em apreço deve incidir o aumento de 1/3 (um terço) no prazo prescricional (110 do CP), porquanto, a Súmula n. 220 do STJ dispõe que:
“A reincidência não influi no prazo prescricional da pretensão punitiva”.

Por consectário lógico e em homenagem ao princípio da isonomia, impõe-se a extensão dos efeitos dessa apelação ao
condenado Anderson Diniz da Silva
, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto,
acolho
o parecer ministerial e
declaro
a prescrição da pretensão punitiva do estado em favor de
Kim Kevim Menna Barreto,
com fundamento nos artigos 109, inciso V, 110, § 1º, e 115, todos do Código Penal. Por efeito, estendo os efeitos ao condenado Anderson Diniz da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021